Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726834-66.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o noticiado pelas partes ao ID 31018640, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, concedo nova prorrogação da suspensão da tramitação do presente agravo, pelo prazo de até mais 60 (sessenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator